Tribunal: TJDFT
Processo: 0728627-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728627-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON PINTO GONCALVES AGRAVADO: RAPHAEL RODRIGUES AMARAL DA SILVA DESPACHO A r. decisão agravada (id. 132034375, autos originários), está subordinada à preclusão. Logo, desnecessário efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora